Tribunal: TJDFT
Processo: 0732660-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ORDEM DE PENHORA. VALORES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PERTENCENTES À CLIENTES DA PARTE EXECUTADA. CABÍVEL A DESCONSTITUIÇÃO.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
2. Na ação de embargos de terceiro, o embargante deve produzir prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro (CPC, art. 677).
3. É cabível a ordem de desconstituição do bloqueio que possa ter sido efetivado sobre verba de natureza alimentícia pertencente a pessoas que, comprovadamente, não fazem parte do polo passivo da ação de execução.
4. Recurso conhecido e improvido.